Tribunal: TJDFT
Processo: 0725433-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725433-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS ROCHA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO INFORMAL AOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta em face de sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de provas quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, sustentando que a droga era para consumo próprio. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese defensiva de uso próprio; e (ii) estabelecer se a confissão informal prestada aos policiais pode ser utilizada para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Há provas suficientes da materialidade e autoria do delito, especialmente com base nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, que confirmaram que o réu transportava substâncias entorpecentes em quantidade não compatível com o consumo próprio. Soma-se a isso a confissão informal do réu, na qual admitiu a intenção de comercialização do entorpecente. 4. O tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, abrangendo múltiplas condutas, de modo que a simples posse e transporte de substância ilícita para fins de difusão já caracterizam o delito, independentemente da efetiva comercialização. 5. A confissão informal prestada aos policiais, utilizada na fundamentação da sentença, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, V; Código Penal, art. 65, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; Acórdão 1944311, 0714937-62.2024.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJE 29/11/2024. O recorrente aponta violação aos artigos 386, incisos V e VI, do Código de Processo Penal, 59 ao 68, do Código Penal, defendendo sua absolvição em razão da fragilidade das provas e com base no princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena por entender que são favoráveis as circunstâncias judiciais na primeira fase, bem como porque deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em razão da sua confissão informal. Na petição de ID 71465791, pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado AFONSO NETO LOPES CARVALHO, inscrito na OAB/DF 63.471. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 59 ao 68, do Código Penal, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante à invocada ofensa ao artigo 386, incisos V e VI, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A expressiva quantidade de “loló” apreendida, aliada às circunstâncias de sua prisão, reforça a tese acusatória. O réu foi detido no interior de um ônibus de turismo com destino à cidade de Goiânia, onde participaria de um evento de música eletrônica, ambiente notoriamente associado à comercialização de substâncias entorpecentes.” (ID 71355199). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 71465791. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003